Tribunal: STF
Processo: RE 1453872
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO PRETÉRITO. APLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF (REPERCUSSÃO GERAL): RE 564.354/SE. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO. REVISÃO INDEVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 



    1 - A questão posta em debate restou pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354/SE, sob o instituto da repercussão geral. 



    2 - As regras estabelecidas no artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e no artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/03 têm aplicação imediata sobre todos os benefícios previdenciários limitados ao teto na ocasião de sua concessão - mesmo aqueles pretéritos, como no caso dos autos. 



    3 - In casu, o benefício da parte autora teve termo inicial (DIB) em 18/01/1990. E, conforme se infere dos extratos do Sistema Único de Benefícios/DATAPREV), o benefício do autor não sofreu a limitação pelo teto por ocasião da concessão, nem por ocasião da revisão operada nos termos do art. 144 da Lei de Benefícios. A questão foi confirmada pela contadoria judicial. 



    4 - Assim, não havendo limitação ao teto vigente na ocasião da concessão, a parte autora não faz jus à readequação da renda mensal de seu benefício aos novos tetos fixados pelas EC’s nº 20/1998 e nº 41/2003, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos. 



    5 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11º, do CPC, respeitados os limites dos §§2º e 3º do mesmo artigo.



    6 - Apelação da parte autora desprovida”. (Documento eletrônico 16).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 20). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVI, combinado com as Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “A questão posta em debate restou pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354/SE, sob o instituto da repercussão geral. O precedente foi assim ementado, in verbis: 



     ´DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 



    3. Negado provimento ao recurso extraordinário. ´ (STF, Pleno, RE 564.354/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011 - destaque não original) 



    Portanto, nos termos do quanto decidido, as regras estabelecidas no artigo 14, da Emenda Constitucional nº 20/98, e no artigo 5º, da Emenda Constitucional nº 41/03, têm aplicação imediata sobre todos os benefícios previdenciários limitados ao teto na ocasião de sua concessão - mesmo aqueles pretéritos, como no caso dos autos.



    In casu, o benefício da parte autora teve termo inicial (DIB) em 18/01/1990. E, conforme se infere dos extratos do Sistema Único de Benefícios/DATAPREV (ID 26662523 – P. 1/2), o benefício do autor não sofreu a limitação pelo teto por ocasião da concessão, nem por ocasião da revisão operada nos termos do art. 144 da Lei de Benefícios. 



    A questão foi confirmada pela contadoria judicial (ID 26662582). 



    Assim, não havendo limitação ao teto vigente na ocasião da concessão, a parte autora não faz jus à readequação da renda mensal de seu benefício aos novos tetos fixados pelas EC’s nº 20/1998 e nº 41/2003, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.”. (Documento eletrônico 16, p. 3)



    Observo que, para reanalisar eventuais contradições em cálculos ou se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício gerou limitação pelo teto, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.330.825-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2021, grifei) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 



    4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.100.188-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018, grifei) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 



    2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.317.366-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021, grifei) 



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator